Tribunal: STF
Processo: RE 1364203
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 12.873/2013. ARTS. 2º E 5º, CAPUT, XXXVI, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA Nº 810. ÍNDICES APLICÁVEIS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 5º, caput, XXXVI, 100, § 12, e 195, § 5º, da Lei Maior.



    Sustenta que, para o segurado especial fazer jus ao benefício de auxílio-acidente, o acidente teria de ter ocorrido antes da entrada em vigor da nova redação dada pela Lei nº 12.873/2013 ao art. 39, I, da Lei nº 8.213/91, visto que deveria comprovar o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas nos termos do art. 39, II, da Lei nº 8.213/91, o que não ocorre no caso em tela. Alega ainda a “reforma do acórdão recorrido, de modo a manter a correção monetária e os juros de mora do débito da Fazenda Pública, oriundo deste processo, pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, até que o ordenamento jurídico positivo sobre o ponto venha a ser alterado; ou, ao menos, modular os efeitos da decisão proferida no RE 870.947”. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do INSS, mantendo o pagamento de auxílio-acidente desde a data da cessação do auxílio-doença em 29.3.2018. O acórdão está assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. SEGURADO ESPECIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO. 



    1. Sentença parcialmente procedente, condenando a parte ré ao pagamento de auxílio-acidente desde a data da cessação do auxílio-doença em 29/03/2018.



    2. O ente público recorrente requer a reforma da sentença, julgando improcedente o pleito autoral. Alega, ainda, que o demandante, por ter sofrido acidente em momento anterior à vigência da Lei 12.873/2013, ou seja, 2007, deveria ter comprovado as contribuições facultativas as quais eram obrigatórias antes da edição da referida Lei, sendo necessárias à concessão do benefício pleiteado.



    3. Segundo o laudo pericial, o demandante (agricultor) apresenta ‘Sequelas de queimadura, corrosão e geladura de local não especificado (CID10 -T95.9)’ desde 2007, causando-lhe limitações laborais de 26% a 35%.



    4. Quanto à alegação da impossibilidade de concessão de auxílio-acidente para o segurado especial relativo ao período anterior à Lei 12.873/2013, tendo em vista a falta de comprovação das contribuições facultativas necessárias à concessão do benefício, não merece prosperar. A lei apenas sanou uma omissão, expandindo ao auxílio-acidente a irrelevância da comprovação de contribuições facultativas para o segurado especial fazer jus a tal benefício. Com isso, portanto, para os segurados especiais terem direito a esta proteção previdenciária, é preciso comprovar que houve um acidente de trabalho e que deste decorreu uma redução permanente em sua capacidade laborativa, o que, de fato, ficou demonstrado no presente caso, com base no laudo pericial.



    5. Portanto, é de se manter a sentença pelos seus próprios fundamentos e demais termos acima expostos.



    6. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba ‘Sessões Recursais’ destes autos virtuais, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do INSS, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e demais termos acima expostos. Condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação já fixado de forma líquida na sentença recorrida, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95. Sem custas.” 



    A matéria constitucional versada nos arts. 2º, 5º, caput, XXXVI, e 195, § 5º, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."



    Por seu turno, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos arts. 5º, caput, XXXVI, e 195, § 5º, da Constituição da República. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário e do Trabalho. Auxílio-acidente. Auxílio-doença acidentário. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1274902 AgR, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CONCESSÃO. MARCO LEGAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1293561 AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.02.2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TRABALHADOR AUTÔNOMO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO EXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. VERBETE N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Não debatida previamente a matéria constitucional, tem-se a ausência do necessário prequestionamento, de modo que não cabe o recurso extraordinário ante a incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. A discussão acerca da impossibilidade de percepção de auxílio-acidente por trabalhador autônomo foi decidida, na origem, com base na análise da legislação infraconstitucional (arts. 11 e 18, § 1º, da Lei n. 8.213/1991) e no exame dos fatos e das provas dos autos. 3. Caracteriza-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem como atrai a incidência, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Recurso extraordinário com agravo desprovido”. (ARE 1182121, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.01.2022)



    Noutro giro, no que diz com a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral, no qual assentada a tese de que: 



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Ao julgamento dos embargos de declaração opostos, esta Suprema Corte, por maioria, rejeitou os declaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, no qual consignado que “Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela Corte no julgamento de mérito do RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (RE 870.947-ED, Rel. Luiz Fux, Red. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020). 



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora